Tribunal: CARF
Processo: 16682.902822/2021-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902822/2021-78
ACÓRDÃO
3202-003.143 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S. A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/05/2015 a 31/05/2015
REVISÃO DE OFÍCIO DE DECISÃO QUE HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO
DECLARADA.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de despacho decisório que
decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação
efetuada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
para anular o despacho decisório retificador. Vencidas as Conselheiras Juciléia de Souza Lima
(Relatora) e Onízia de Miranda Aguiar Pignataro. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Aline Cardoso de Faria. Por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para anular a decisão da primeira instância, para que outra seja produzida, com
apreciação de todas as matérias trazidas em segunda instância.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Redatora Designada

Fl. 9765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.143 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902822/2021-78
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o parcial deferimento de PER no
03518.61332.240417.1.3.04-4668, transmitido em 24/04/2017, de crédito referente a R$
38.732.422,89, valor que teria sido recolhido a maior ou indevidamente em 25/06/2015, a título
de Cofins-não cumulativa, código 5856, valor do DARF R$ 350.458.493,50, atinente ao período de
apuração 05/2015.
Em 06/08/2021, a recorrente foi intimada do despacho decisório, presente à fls.
432, que homologou parcialmente a compensação, do qual se extrai o seguinte:
(i) houve o reconhecimento do pagamento de R$ 350.458.493,50 para
maio/2015;
(ii) identificou-se a existência de dois débitos para a competência, nos
valores de R$ 11.932.000,00 e de R$ 311.726.070,62, totalizando um saldo
devedor de R$ 323.658.070,62.
(iii) considerando-se a existência de saldo devedor de R$ 323.658.070,62,
para a competência supra referida, emitiu-se Despacho Decisório
eletrônico em 04/08/2021, reconhecendo-se a procedência parcial do
crédito original informado no citado PER/DCOMP, reconhecendo existente
remanescente na monta de R$ 26.800.422,88, homologando parcialmente
a compensação declarada.

Cientificada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade de fls. 11 a
17. Entretanto, em sede de fiscalização, ela foi intimada de um despacho decisório retificador do
primeiro- “revisão de ofício” do ato anterior, limitada “à parcela do direito creditório inicialmente
reconhecida e não homologou a DCOMP em sua integralidade, adotando, como motivação, o
relatório fiscal de fls. 9332/9395.
Fl. 9766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.143 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902822/2021-78
3
O relatório em questão consistiu no resultado da fiscalização de PER/DCOMPs
relativos a indébitos de PIS e de COFINS correspondentes aos fatos geradores de janeiro a
dezembro de 2015, por meio do qual foram glosados os créditos a seguir discriminados:
- aquisição de insumos sem incidência da contribuição;
- aquisições de bens e serviços para ativo imobilizado construído pelo
próprio contribuinte;
- despesas com afretamento de aeronaves e embarcações;
- despesas com alimentação e hotelaria;
- gastos com cessão de uso e arquivamento de dados sísmicos;
- despesas com aluguéis de dutos;
- despesas com contratos do tipo ship or pay;
- despesas com cessão de uso de gasoduto;
- créditos extemporâneos; e
- importações do gás natural da Bolívia.

Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
parcialmente procedente pela 17a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 07, para reverter
apenas a glosa dos créditos das importações do gás natural da Bolívia, através do acórdão 107-
019.897, assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/05/2015 a 31/05/2015
NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de creditamento no âmbito do regime não-cumulativo são
somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva
ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento.
A regra geral é a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos
aplicáveis nas atividades de produção de bens e de prestação de serviços
no âmbito da não-cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das
demais modalidades estabelecidas pela legislação, que naturalmente
afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas.
REsp no 1.221.170-PR. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ. EFEITOS.
INAPLICABILIDADE.
Fl. 9767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.143 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902822/2021-78
4
Impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ, no
âmbito do REsp no 1.221.170-PR, a outros tipos de créditos que não o
vinculado à aquisição de insumos.
A necessidade ou a imprescindibilidade não são por si sós critérios para se
considerar que uma determinada despesa possa ter seu valor tomado
como base de cálculo dos créditos da não-cumulatividade descontáveis do
PIS e da Cofins devidos. É preciso que a hipótese de creditamento esteja
expressamente prevista no rol estabelecido pelas respectivas leis e que o
gasto ou despesa a ser tomado como base de cálculo dos créditos atenda
ainda a cada um dos requisitos nelas determinados.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS
AO
PAGAMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO.
VEDAÇÕES
DE
CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos em relação a bens e serviços adquiridos
em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência com
alíquota zero ou com suspensão dessa contribuição, independentemente
da destinação dada aos bens ou serviços adquiridos.
ENCARGO DE RESERVA DE CAPACIDADE DE TRANSPORTE. "SHIP OR PAY".
CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para apropriação de crédito de despesas acessórias
previstas em contratos de transporte, conhecidas como "ship or pay". A
possibilidade de apropriação definida no art. 3o, IX, da Lei no 10.833/03,
aplica-se tão-somente a despesa com o frete em si.
ATIVO
IMOBILIZADO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO.
CRÉDITOS.
APROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste na legislação em vigor dispositivo legal que autorize a tomada de
créditos em relação a valores de despesas de depreciação havidas com
gastos realizados com manutenção das embarcações ("docagens") e dos
dutos e terminais ("paradas programadas").
A legislação de regência confere direito a créditos sobre os valores dos
encargos de depreciação e amortização relativos a máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos
no País para utilização na produção de bens destinados à venda, não
alcançando os gastos acima citados.
ALUGUEL DE EMBARCAÇÕES E AERONAVES. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 9768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.143 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902822/2021-78
5
Inexiste previsão legal para o desconto dos créditos nos aluguéis de
aeronaves e embarcações. A possibilidade de apropriação definida no art.
3o, IV, da Lei no 10.833/03, aplica-se tão-somente a locação de "prédios,
máquinas e equipamentos", cuja expressão não inclui os bens acima.
ACORDO INTERNACIONAL BRASIL X BOLÍVIA. IMPORTAÇÃO DE GÁS.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
O Decreto no 681/1992 estabeleceu as bases do acordo firmado entre a
Bolívia e o Brasil, para fornecimento de gás natural, fixando que a compra e
venda de gás natural entre estes países está isenta de gravames à
importação. Tal isenção, conforme entendimento manifestado pela SRF, se
estende à Cofins-Importação e PIS-Importação. No entanto, a receita
decorrente da venda de gás natural está sujeita à incidência da Cofins e do
PIS não-cumulativos, fato que daria ensejo ao creditamento previsto no
artigo 15 da Lei no 10.865/2004, conforme autorizado pelo § 1 o do artigo
16 da mesma Lei.
CRÉDITOS.
GASTOS
PARA
VIABILIZAÇÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não dão direito a créditos da não-cumulatividade os gastos para
viabilização da mão-de-obra, como transporte, alimentação e fardamento.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os
dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade
da mão de obra empregada em seu processo de produção de bens ou de
prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde, seguro de vida, etc. (sem prejuízo da modalidade
específica de creditamento instituída no inciso X do art. 3° da Lei n° 10.637,
de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003). Essa vedação alcança os itens
destinados a viabilizar a atividade da mão de obra utilizada em qualquer
área da pessoa jurídica (produção, administração, contabilidade, jurídica,
etc.).
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF. NECESSIDADE
A utilização de créditos extemporâneos na apuração das contribuições para
o PIS e da Cofins, devidas segundo a modalidade não cumulativa, exige a
retificação de declarações e demonstrativos (DCTF, Dacon ou EFD-
Contribuições, conforme aplicável), desde o período de apuração em que o
crédito foi originado até o período de apuração em que o mesmo será
utilizado.
Fl. 9769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.143 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902822/2021-78
6
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2015 a 31/05/2015
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes
atribua eficácia normativa, não constituem normas complementares do
direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados
tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
DIREITO DE CRÉDITO. RESSARCIMENTO. PRAZO DE MANIFESTAÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO.
Não se aplica aos pedidos de ressarcimento o prazo de cinco anos para a
manifestação da Administração, sob pena de homologação, restrito ao
procedimento de declaração de compensação. Por sua vez, o prazo tratado
no §4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional é específico à hipótese
de lançamento por homologação do crédito tributário, que não se
confunde com o eventual direito de crédito apurado pelo contribuinte e
passível de ressarcimento.
REVISÃO DE OFÍCIO DE DECISÃO QUE HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO
DECLARADA.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de despacho decisório que
decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação
efetuada.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela homologação integral do crédito.
É o que havia a ser relatado.

Fl. 9770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.143 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902822/2021-78
7
VOTO VENCIDO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da alegação de homologação tácita
A compensação cuja homologação foi objeto da revisão de ofício consta declarada
na DCOMP no 03518.61332.240417.1.3.04-4668, transmitida em 24/04/2017.
A ciência do despacho decisório que efetuou a revisão de ofício ocorreu em
28/01/2022, ou seja, antes de expirado o prazo de cinco anos para a homologação da
compensação de que trata o art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996.
Sendo assim, afasto a alegação de homologação tácita.

1.2- Da alegação de nulidade do lançamento tributário por revisão de ofício
O Despacho Decisório de fls. 03, emitido de forma eletrônica em 04/08/2021,
mediante o confronto entre os valores informados da Cofins-combustíveis, código 5856, no DARF
(R$ 350.458.493,50) relacionado no PER/Dcomp 03518.61332.240417.1.3.04-4668, e a
importância informada em DCTF do período de apuração 05/2015 (R$ 323.658.070,62),
reconheceu em parte o direito creditório (R$ 26.800.422,88), homologando parcialmente a
compensação declarada.
Em análise de tratamento manual da referida declaração, a autoridade tributária,
mediante o Despacho Decisório no 39/2022, emitido em 27/01/2022, retificou de ofício o
procedimento automático firmado no despacho anterior e efetuou a Revisão de Ofício da parcela
do direito creditório reconhecida anteriormente (R$ 26.800.422,88), não reconhecendo direito
creditório do período de apuração maio de 2015.
Neste ponto, pugna a recorrente pela nulidade do despacho decisório revisor, aqui
ora recorrido, dada não comprovação da existência de erro de fato, dolo, fraude ou simulação.
Também alega que todos os fatos narrados no Relatório Fiscal que embasaram o referido
despacho já eram de conhecimento da administração. E por último, também afirma que houve
alteração de critério jurídico quanto à apuração do tributo e verificação do indébito declarado.
Por sua vez, o julgador de piso ao enfrentar a preliminar arguida, se socorre do
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, com as alterações efetuadas pelo
Fl. 9771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.143 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902822/2021-78
8
Parecer Normativo Cosit no 2, de 23/08/2016, para afirmar que o despacho decisório é o
instrumento adequado para que a autoridade administrativa local efetue a revisão de ofício de
despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação
efetuada, inclusive quando a revisão implique prejuízo ao contribuinte.
Entendo assistir razão a Recorrente.
Primeiro, cumpre esclarecer que o presente Recurso trata do deferimento parcial
de de PER no 03518.61332.240417.1.3.04-4668, transmitido em 24/04/2017.
Pois bem.
Do art. 145 do CTN se extrai, de forma taxativa, as hipóteses em que o lançamento
tributário poderá ser alterado, quais sejam:
i) impugnação;
ii) recurso de ofício; e
iii) iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos previstos no
art. 149 do mesmo código.

Percebe-se que a possibilidade de alteração de lançamento tributário, por iniciativa
do sujeito passivo contida no CTN, é a decorrente de impugnação. Para os demais casos, seja no
recurso de ofício, ou seja, na revisão de ofício com base no art. 149 do CTN, a alteração do
lançamento anteriormente efetuado independe de qualquer iniciativa ou providência do sujeito
passivo, em outros termos, decorrente da autuação de ofício.
Ocorre que o presente litígio se trata de Pedido de Ressarcimento, e não de
lançamento de ofício.
Em outros termos, estamos diante de direito creditório- um caso de PER/DCOMP e
não de lançamento tributário.
No entendimento desta Relatora, a citada “revisão de ofício” do despacho
decisório, por ausência de previsão legal, não poderia ocorrer, pois as disposições contidas no art.
145 e 149 do CTN não se aplicam ao processo de pedido de restituição ou de reconhecimento de
direito creditório e por consequência, não autorizam a revisão de despachos decisórios de
PER/DComps.
Registra-se ainda, que o primeiro Despacho Decisório não estava eivado de vício
passível de anulação e que não havia conveniência e oportunidade para sua revogação, sob pena
de se ferir o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica.
Por isso, voto por acolher a preliminar arguida para anular o despacho decisório
retificador e o acórdão da DRJ, mantendo-se a primeira decisão de homologação parcial da
Fl. 9772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.143 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902822/2021-78
9
DCOMP presente às fls. 432, no qual se reconheceu o direito creditório da recorrente no montante
de R$ 26.800.422,88.

1.3- Da alegação de omissão de glosas
Alega a recorrente que o julgador de piso não julgou matérias expressamente
impugnadas pela recorrente em sua manifestação de inconformidade, correspondentes a glosas
de créditos efetuadas pela fiscalização relativas a:
(i) cessão de uso e arquivamento de dados sísmicos;
(ii) aluguel de dutos; e
(iii) cessão de uso de gasoduto.

De fato, as glosas supramencionadas foram expressamente impugnadas pela
recorrente em sua manifestação de inconformidade ao segundo despacho decisório, mas o
julgador de piso deixou de examiná-las em seu voto condutor.
Sendo assim, em razão da constatação da omissão do julgado de primeira instância
administrativa e a preservar o direito de defesa da recorrente, voto por determinar o retorno do
processo à DRJ para o julgamento das matérias pendentes.

É o voto.
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

VOTO VENCEDOR
Conselheira Aline Cardoso de Faria, redatora designada

Esse colegiado decidiu por maioria de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade
para anular o despacho decisório retificador.
Entendeu a nobre Conselheira relatora que:
“Percebe-se que a possibilidade de alteração de lançamento tributário, por iniciativa do
sujeito passivo contida no CTN, é a decorrente de impugnação. Para os demais casos, seja
no recurso de ofício, ou seja, na revisão de ofício com base no art. 149 do CTN, a alteração
Fl. 9773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.143 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902822/2021-78
10
do lançamento anteriormente efetuado independe de qualquer iniciativa ou providência
do sujeito passivo, em outros termos, decorrente da autuação de ofício.
Ocorre que o presente litígio se trata de Pedido de Ressarcimento, e não de lançamento
de ofício.
Em outros termos, estamos diante de direito creditório- um caso de PER/DCOMP e não de
lançamento tributário.
No entendimento desta Relatora, a citada “revisão de ofício” do despacho decisório, por
ausência de previsão legal, não poderia ocorrer, pois as disposições contidas no art. 145 e
149 do CTN não se aplicam ao processo de pedido de restituição ou de reconhecimento de
direito creditório e por consequência, não autorizam a revisão de despachos decisórios de
PER/DComps.
(...)
Por isso, voto por acolher a preliminar arguida para anular o despacho decisório
retificador e o acórdão da DRJ, mantendo-se a primeira decisão de homologação parcial
da DCOMP presente às fls. 432, no qual se reconheceu o direito creditório da recorrente
no montante de R$ 26.800.422,88”.
Peço vênias a Nobre Relatora para não concordar com seu provimento.
Nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, com as
alterações efetuadas pelo Parecer Normativo Cosit no 2, de 23/08/2016, o despacho decisório é o
instrumento adequado para que a autoridade administrativa local efetue a revisão de ofício de
despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação
efetuada, inclusive quando a revisão implique prejuízo ao contribuinte.
No caso em tela, consta às fls. 9615 a ocorrência de vício de legalidade passível de
correção, senão vejamos:
O vício de legalidade, devidamente apontado no Despacho Decisório revisor, consistiu no
reconhecimento indevido, pela decisão revista, de direito creditório não dotado de
liquidez e certeza, uma vez que os ajustes efetuados pelo procedimento fiscal instaurado
por meio do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal no 07.1.85.00-2021-00039-0,
para verificar a apuração da contribuição para o PIS e Cofins, em relação às operações
ocorridas no período de 01/01/2015 a 31/12/2015, e subsidiar a análise de diversos
Pedidos de Ressarcimento (PER) de supostos “pagamentos a maior” relativos ao referido
período, apurou em todos os anos de 2015 valores a pagar de PIS e Cofins não
cumulativos, ao invés dos “pagamentos a maior” pleiteados, conforme a legislação de
regência, vide o Relatório Fiscal de fls. 9.332/9.395.
Neste aspecto, considerando que os pontos controvertidos apresentados pela
Recorrente foram analisados de forma adequada no Acórdão recorrido e que a revisão de oficio
foi realizada dentro do prazo legal no estrito cumprimento do poder/dever de controle da
legalidade facultada a administração tributária, não há reparo a ser feito no procedimento
adotado no caso em tela.
Pelo exposto, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade arguida cujo objetivo era
alcançar a anulação do despacho decisório retificador.
Fl. 9774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.143 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902822/2021-78
11

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 9775
DF CARF MF
Original